Tribunal: TJSP
Processo: 2180938-58.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Revisão – Pedidos de absolvição e redução das reprimendas – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação não contrária à evidência dos autos.
3. Penas – Aumentos sobre as básicas e pela reincidência não impugnados.
4. Privilégio – Não cabimento – Constitucionalidade da repercussão negativa

Ementa:
1. Revisão – Pedidos de absolvição e redução das reprimendas – Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação não contrária à evidência dos autos.
3. Penas – Aumentos sobre as básicas e pela reincidência não impugnados.
4. Privilégio – Não cabimento – Constitucionalidade da repercussão negativa da recidiva em várias etapas da definição da sanção – Inocorrência de "bis in idem".
5. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da pena combinado com a reincidência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2180938-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA,
MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO,
PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41.821
2
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000
Peticionário: Antônio Ramos dos Santos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 41.821
1. Revisão
Pedidos d e a b s o l v i ç ã o e
r e d u ç ã o
d a s
r e p r i m e n d a s

A l e g a ç ã o de contrariedade à evidência dos
autos e a texto expresso de lei Conhecimento.
2. Tráfico
Suficiência de provas
Condenação não
contrária à evidência dos autos.
3. Penas Aumentos sobre as básicas e pela reincidência
não impugnados.
4. Privilégio
Não cabimento
Constitucionalidade da
repercussão negativa da recidiva em várias etapas da
definição da sanção Inocorrência de “bis in idem”.
5. Regime inicial Fechado obrigatório pelo patamar da
pena combinado com a reincidência.
Antônio Ramos dos Santos foi condenado pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 815
(oitocentos e quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário,
como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fls.
223/236 dos autos originais).
Apelou e, por unanimidade, a C. 1a Câmara Criminal
deste E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir
as penas a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e
multa de 793 (setecentas e noventa e três) diárias, no piso (fls. 324/334).
Ainda
insatisfeito,
Antônio
pretende
desconstituir a coisa julgada por intermédio do presente
pedido
revisional,
postulando
a
absolvição
por
contrariedade à evidência dos autos. Se assim não for,
requer identificação da figura privilegiada do delito e
fixação de equipamento prisional mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41.821
3
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pleito.
É o relatório.
1. O pedido comporta conhecimento.
Procura o requerente demonstrar que não há
prova de ter praticado o delito atribuído, bem como que
afrontadas disposições legais atinentes às reprimendas, o que
e q u i v a l e a d i z e r q u e s e r e v e l a a d e c i s ã o c o n d e n a t ó r i a
c o n t r á r i a à e v i d ê n c i a d o s a u t o s e a t e x t o e x p r e s s o d e
l e i , h i p ó t e s e s e m q u e s e a d m i t e a r e v i s ã o .
Nem
s e
a f i r m e
q u e
o
p e t i c i o n á r i o
a p e n a s
r e p i s a
a s
m e s m a s
p o n d e r a ç õ e s
j á
d e d u z i d a s
n o
c u r s o d o p r o c e s s o , p o i s o q u e a l e i v e d a é a
m e r a r e i t e r a ç ã o do próprio pedido revisional, conforme
dispõe o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, e não a repetição das alegações já apreciadas,
ainda que em sede de recurso.
2. Segundo a denúncia, policiais militares notaram que
Antônio e outros correram ante a passagem da viatura. Observaram ainda
que, na fuga, adolescente arremessou sacola em residência e escondeu
algo junto de árvore. Após a captura do réu e do menor, recuperaram-se as
coisas dispensadas. Na sacola, encontraram-se 15 pinos de cocaína; na
árvore, R$ 140,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41.821
4
O adolescente, além de admitir a venda de drogas no
local, apontou Antônio como o responsável pela “biqueira”. O acusado, na
tentativa de não ser preso, ofereceu entorpecentes aos PMs. No lugar por
ele indicado, localizaram-se 505 pinos de cocaína e 51 porções de
maconha. Apreendeu-se ainda tablete da erva na residência do menor.
Interrogado, Antônio afirmou que pretendia comprar
tóxico. Fugiu porque os demais assim o fizeram. Não conhecia o
adolescente.
O PM Gustavo Cortez dos Santos relatou que o
peticionário e o menor correram, com outras pessoas, quando a viatura se
aproximou. Detido após haver dispensado sacola com pinos de cocaína e
ocultado dinheiro em arbusto, o adolescente disse que Antônio era o dono
da “biqueira”. Instado a respeito, o requerente confirmou a informação e
propôs ser liberado em troca da revelação de onde guardava mais drogas.
Na sequência apontou cano de guia de calçada, onde se encontraram
maconha e cocaína.
Na mesma linha a narrativa do policial Renan Teixeira
Alves da Silva.
As porções foram periciadas, apurando-se 128,3 g de
maconha e 440,2 g de cocaína (fls. 13/14 e 190/192).
Diante de tal quadro, não há que se falar em
condenação contrária à evidência dos autos.
A decisão não se fundou tão-somente na notícia de que
Antônio foi delatado pelo adolescente. Levados em consideração,
sobretudo, os relatos policiais de que o próprio peticionário apontou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41.821
5
esconderijo da maior parte dos entorpecentes. Estes não teriam sido
apreendidos sem a informação prestada pelo réu, reveladora de que era o
possuidor de tudo.
Note-se que, apesar da negativa de Antônio, não há
motivo para reservas em relação às palavras das testemunhas. Além de
firmes e coerentes, nada nos autos indica interesse em prejudicar inocente.
Irrelevante, ademais, que não presenciados atos típicos
do tráfico. Evidenciado o propósito mercantil pela quantidade e variedade
dos tóxicos.
Logo, inviável a pleiteada absolvição.
Melhor sorte não assiste ao peticionário no tocante às
penas.
Os aumentos sobre as básicas e pela reincidência não
foram impugnados.
Presente a agravante, incabível o reconhecimento da
forma privilegiada do delito, conforme expresso no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06. Diversamente do sustentado no pedido revisional, o emprego da
recidiva como fator tanto para agravar a sanção quanto para impedir a
concessão de benefícios, entre outros reflexos, traduz opção da política
criminal que orientou a elaboração do estatuto penal e não configura
inconstitucionalidade.
De fato, partindo do pressuposto de que a reincidência
indica necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante
instrumento de individualização da sanção, garantia que encontra assento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2180938-58.2020.8.26.0000 -Voto no 41.821
6
constitucional. Deve-se lembrar que a essência da individualização da
sanção penal reside não só na consideração do fato ocorrido e do crime
efetivamente praticado, mas também na avaliação da pessoa que
concretamente o cometeu.
Nessa linha, conferindo à decisão os efeitos do instituto
da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da agravante, bem como que não traduz “bis in idem”
seu reflexo em diferentes fases de determinação da reprimenda (RE
453000, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 04.04.2013).
Ante o patamar da sanção corporal, a recidiva e o
disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, correta a imposição do
regime inicial fechado.
O peticionário não faz jus a equipamento mais brando
com fulcro no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Entre a prisão
(15.03.2018) e a prolação da sentença (05.07.2018), não decorreu tempo
suficiente para a detração.
3. Frente ao exposto, indefere-se o pedido de Antônio
Ramos dos Santos.
VICO MAÑAS
Relator